Tribunal: TJES
Processo: 0000477-07.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000477-07.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA EDUARDA BRUNELLI LACERDA e outros (2)

APELADO: CENTRO DE ESPECIALIDADES DE LINHARES MAIS SAUDE LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIAGNÓSTICO ALTERADO. NÃO IDENTIFICADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE MÉDICA SUBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do e. STJ orienta que
“[...]a responsabilidade do profissional
[médico]
é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional[...]” (REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017),
bem como que
“[...]a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no
[caput do]
art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).[...]” (REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)

2. Além disso,
“a responsabilidade médica é fundada, via de regra, em obrigação de meio, porquanto ao profissional é exigido apenas o dever de prestar tratamento adequado, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do paciente”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003303-18.2018.8.08 .0026, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, publicado em 24/08/2023).

3. Uma vez que as circunstâncias da lide não comprovam a prática de erro médico bastante a afiançar a pretensão indenizatória, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por M.E.B.L, representada pelos genitores Wanderson Borges Lacerda e Alline Brunelli Martins, em desfavor de Centro de Especialidades de Linhares Mais Saúde LTDA. - ME, julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do artigo 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (a) restou constatado equívoco referente ao diagnóstico de seu quadro clínico, visto que a princípio foi identificado “torcicolo estrutural” e apenas posteriormente o diagnóstico correto de “estrabismo com paresia de oblíquo superior esquerdo”, o que resultou em tratamento inadequado por um ano e meio; (b) o diagnóstico equivocado e o tratamento inadequado, por culpa atribuída à apelada, postergaram a recuperação plena da infante e geraram danos de ordem moral e material.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id.
16449608
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (Id.
17203413
).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela apelante, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em seu inconformismo, a apelante sustenta que (a) restou constatado equívoco referente ao diagnóstico de seu quadro clínico, visto que a princípio foi identificado “torcicolo estrutural” e apenas posteriormente o diagnóstico correto de “estrabismo com paresia de oblíquo superior esquerdo”, o que resultou em tratamento inadequado por um ano e meio; (b) o diagnóstico equivocado e o tratamento inadequado, por culpa atribuída à apelada, postergaram a recuperação plena da infante e geraram danos de ordem moral e material.

Pois bem. O art. 14, do CDC, prescreve que
“[...]o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos[...]”
, enquanto que o § 4°, do mesmo comando normativo impõe que
“[...]a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.[...]”

Ao interpretar a referida norma, o colendo STJ concluiu que
“[...]a responsabilidade do profissional
[médico]
é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional[...]” (REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017),
bem como que
“[...]a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no
[caput do]
art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).[...]” (REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

No caso vertente, a apelante, com seis meses de idade, foi diagnosticada pelo Dr. Fernando Maragonha, vinculado ao Centro de Especialidade Linhares Mais Saúde, ora apelada, com torcicolo estrutural, motivo pelo qual passou a realizar sessões de fisioterapia, tendo sido o diagnóstico confirmado por outro médico ortopedista vinculado à clínica apelada.

Todavia, posteriormente a apelante foi avaliada por médico oftalmologista, também pertencente à clínica, que identificou “estrabismo com paresia de oblíquo superior esquerdo”, sendo prescrito outro tratamento.

Em que pese o inconformismo da apelante, não restou comprovado nos autos, inclusive mediante a produção de prova testemunhal (com a oitiva dos médicos José Lima Júnior e Antônio Pinheiro), conduta ilícita por parte da apelada e de sua equipe médica, visto que foram adotados os procedimentos adequados a época para formalização de diagnóstico, inclusive por profissionais diferentes. O tratamento aplicado (fisioterapia), por sua vez, não causou prejuízos a apelante, sendo apenas necessária a adequação posterior a novo tratamento mais compatível com seu quadro clínico, resultando em melhora médica.

Reitera-se, portanto, que
“ainda que a responsabilidade civil da clínica seja de ordem objetiva, nesse caso, tem-se regramento específico, porque a responsabilidade demanda análise da conduta do médico, que deve ser apurada mediante verificação da culpa, na esteira do art. 14, § 4º, do CDC. Quando o médico tiver vínculo com a empresa hospitalar, a responsabilidade desta dependerá da demonstração de culpa daquele, levando em conta tratar-se de responsabilidade indireta; [...]Inexistem elementos que evidenciem imperícia ou imprudência do profissional médico, a fim de que, reconhecida sua culpa, seja possível a responsabilização do hospital[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001461-44.2007.8.08.0040, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicados em 26/06/2024)
.

Além disso,
“a responsabilidade médica é fundada, via de regra, em obrigação de meio, porquanto ao profissional é exigido apenas o dever de prestar tratamento adequado, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do paciente”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003303-18.2018.8.08 .0026, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, publicado em 24/08/2023).

Nesse sentido, com as devidas adequações, é a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas prestações de natureza médica, como se trata de obrigação de meio, “a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano” (STJ, REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

2. No caso dos autos, a ocorrência de reação adversa não é suficiente, por si só, para ensejar a responsabilidade dos profissionais responsáveis pela prescrição do medicamento, visto que ausente a comprovação da culpa em uma de suas formas: negligência, imprudência ou imperícia.

3. Conjunto probatório que dá conta de que não houve erro no tratamento. Risco inevitável, inerente ao tratamento ministrado, configura a chamada álea terapêutica, pela qual o profissional não é responsável.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0024567-17.2010.8.08.0012, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jun/2024).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIAGNÓSTICO TARDIO DE DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO DO SERVIÇO DO HOSPITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1) A responsabilidade do hospital na relação de consumo possui natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa ou dolo, nos termos do que dispõe o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a responsabilidade dos médicos possui natureza subjetiva, ou seja, depende da existência de culpa ou dolo na ação ou omissão, conforme previsão do § 4º, do mesmo dispositivo legal.

2) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor está circunscrita aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).

3) Hipótese em que, malgrado o consumidor sustente que o diagnóstico tardio de diverticulite se consubstancie em defeito do serviço, a prova pericial revela a correção dos protocolos médicos adotados.

4) Recurso desprovido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007036-18.2006.8.08.0024, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2024).

Por fim, conforme reconhecido no Parecer Ministerial (Id. 17203413),
“os médicos Fernando Marangonha e José Lima Júnior afirmaram, em juízo, que o diagnóstico inicial decorreu de avaliação clínica compatível com os sinais apresentados pela criança, ou seja: inclinação persistente da cabeça e rigidez cervical, quadro que, segundo a literatura médica e as boas práticas da ortopedia pediátrica, justifica a hipótese de torcicolo congênito; [...]não é possível identificar nos autos, também, qualquer elemento que demonstre nexo causal entre o tratamento fisioterápico e prejuízo concreto à integridade física da menor. Isto porque: os próprios representantes legais relataram melhora clínica durante o tratamento[...].

Nesse contexto, tenho que as circunstâncias da lide não comprovam a prática de erro médico a sustentar a pretensão reformista, motivo pelo qual não vejo como divergir da sentença guerreada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)